Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RENDA FAMILIAR MENSAL BRUTA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de suspender descontos consignados em folha de pagamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora/agravante faz jus à gratuidade de justiça à luz de sua situação econômica concreta, especialmente considerando os descontos compulsórios em sua remuneração e o recebimento de benefício assistencial.
III. Razões de decidir
3. A renda líquida da agravante, reduzida após descontos compulsórios, é inferior ao limite de cinco salários-mínimos estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal como critério para aferição de vulnerabilidade econômica.
4. A agravante comprova o recebimento do benefício assistencial Bolsa Família, o que evidencia sua condição de hipossuficiência.
5. A existência de múltiplas contas bancárias em nome da agravante não afasta, por si só, sua condição de insuficiência econômica, especialmente diante da ausência de movimentações significativas nos extratos apresentados.
6. A decisão agravada adota critério exclusivamente objetivo (renda bruta), sem considerar a realidade financeira demonstrada, o que justifica sua reforma.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela autora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5o, LXXIV.